Tribunal: TJES
Processo: 5000055-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.
AGRAVADO: ADRIANO GALVANI COCO e outros (5)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Emb. Declaratórios nº 5000055-66.2020.8.08.0000

Agravante: TCC – Transmissora Caminho do Café S.A.

Agravados: Adriano Galvani Coco e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão na posse, indeferiu a medida urgente pugnada pela autora.

Em suas razões, a agravante alega basicamente que a demanda originária se presta a obtenção de tutela jurisdicional de urgência para que possa iniciar as obras da passagem de linha de transmissão de Energia 500 KV Mutum – Rio Novo do Sul, pela qual, mediante avaliação prévia, se aferiu o valor total do imóvel objeto da lide de R$ 52.209,84 (cinquenta e dois mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Que tal providência, alé, do evidente interesse público, está respaldada pela Resolução Autorizativa nº 6.967, de 17 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de abril de 2018 e atende aos requisitos do Decreto-Lei 3.365/41. Que a medida se revela necessária e a negativa promovida pelo Juiz da causará prejuízos com o atraso considerável das obras. A final, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada.

Decisão constante do evento nº 357652, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos declaratórios. (evento nº 369934)

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento (evento nº 523076) e aos embargos declaratórios (evento nº 523183).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de junho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão na posse, indeferiu a medida urgente pugnada pela autora.

A agravante alega, em suma, que precisa iniciar as obras da passagem de linha de transmissão de Energia 500 KV Mutum – Rio Novo do Sul e que, mediante avaliação prévia, apurou o valor total do imóvel objeto da lide em R$ 52.209,84 (cinquenta e dois mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Que a imissão na posse do imóvel, além do evidente interesse público, está respaldada pela Resolução Autorizativa nº 6.967, de 17 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de abril de 2018 e atende aos requisitos do Decreto-Lei 3.365/41. Além disso, aduz que a medida se revela necessária e a negativa promovida pelo Juiz da causará prejuízos com o atraso considerável das obras.

Ao proferir a decisão guerreada, o magistrado singular justificou que, segundo o art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, a imissão na posse em casos como o que se aprecia pode ser deferido, mesmo sem a citação prévia do réu, mediante o depósito do valor cadastral do imóvel, mas que do laudo apresentado pela recorrente
“[...]
não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens.
[...]”

Ao proferir a decisão constante do evento nº 357652 entendi por bem em negar om pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga a agravante, notadamente porque o ato decisório combatido foi lançado em harmonia com o entendimento deste sodalício, segundo o qual
“[...]
para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0003918-42.2018.8.08.0047

(
047189000764
)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Tal exegese reverbera a orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

Além disso, consta da decisão integrativa do ato decisório objeto do agravo de instrumento manejado pela recorrente (evento 357032), que o magistrado singular já determinou a realização de perícia, inclusive tendo nomeado perito e determinado a intimação da parte para recolhimento dos honorários periciais, o que fragiliza também o pedido alternativo formulado nas razões do agravo de instrumento, consistente na determinação de realização de perícia prévia nos autos originários,
“[...]
autorizando-se a imissão provisória na posse após a elaboração do laudo (e, caso necessário, o que se admite por cautela, a complementação do valor já depositado)
[...]”
. (Evento 369936)

Pelo exposto, uma vez que a decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES, não vejo como possa dela divergir, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe nego provimento, não sem antes julgar prejudicados os embargos declaratórios opostos pela embargante em face da decisão constante do evento nº 357652.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – MEDIDA URGENTE DENEGADA – AVALIAÇÃO PRÉVIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício e do STJ,
“
para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
” (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

2 – Além disso, consta da decisão integrativa do ato decisório objeto do agravo de instrumento manejado pela recorrente, que o magistrado singular já determinou a realização de perícia, inclusive tendo nomeado perito e determinado a intimação da parte para recolhimento dos honorários periciais.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicados os embargos declaratórios opostos pela embargante em face da decisão constante do evento nº 357652.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento de TCC-Transmissora Caminho do Café S.A e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos declaratórios de TCC-Transmissora Caminho do Café S.A., nos termos do voto da Relatora.